Tribunal: TJMT
Processo: 1015674-89.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015674-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELBA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 653.844.072-04 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte apelante pleiteia a revisão das taxas de juros remuneratórios sob a alegação de abusividade, além de pedir a restituição de valores e indenização por danos morais. Em preliminar, o apelado pleiteia o não conhecimento do recurso, argumentando a falta de impugnação dos fundamentos da sentença.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões principais: (i) analisar a alegação de falta de
dialeticidade
do recurso e (
ii
) verificar a suposta abusividade na taxa de juros aplicada no contrato de crédito bancário, considerando a média de mercado e a legislação de defesa do consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Princípio da
Dialeticidade
: A preliminar de não conhecimento do recurso é rejeitada, uma vez que a apelante dirigiu sua inconformidade contra a sentença de forma adequada, tratando de matéria que guarda relação direta com os fundamentos do
decisum
recorrido.

4
.
Abusividade dos Juros
: Na análise da taxa de juros estipulada, verifica-se que
esta
se encontra abaixo da média de mercado fixada pelo Banco Central na época do contrato, afastando-se a alegação de abusividade conforme a Súmula 382 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato de adesão, mas a taxa pactuada mostrou-se vantajosa à parte apelante, inexistindo desvantagem excessiva.

5
.
Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
: Diante da ausência de abusividade nos juros, não há fundamento para o pedido de restituição de valores ou para indenização por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido
.

Tese de Julgamento
:

“1. Não configura cerceamento de defesa o não conhecimento do recurso de apelação que impugna de forma específica e dialética os fundamentos da sentença.
2
. Em contratos de crédito bancário, a taxa de juros estipulada abaixo da média de mercado não é considerada abusiva. 3. A ausência de abusividade nos juros remuneratórios afasta o direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos V e VIII, e art. 51, inciso IV; Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III; Súmula 297 e Súmula 382 do STJ.

Jurisprudências r
elevantes citados
: TJMT
1009418-33.2023.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elba de Oliveira Borges
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Desconstitutiva

p
ara Revisão Contratual

m
ovida
em face d
e

Crefisa
S.A. Crédito Financiamento e Investimento
,

julgou
im
procedente
o pedido contido na inicial, condena
ndo
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa
,
suspendendo a exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando abusividade
d
os juros remuneratórios e requerendo sua limitação à taxa média de mercado aplicada pelo Banco Central à época da celebração do contrato. Postula, ainda, o recálculo das obrigações contratuais, com a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais. (ID 226878240)

O banco apresentou contrarrazões
,
postulando pelo
não conhecimento
do recurso, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso (ID.
217117650
).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Elba de Oliveira
Borges firmou

contrato de
empréstimo nº 41330010894
com a instituição bancária
Crefisa
S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, no valor de
R$
2.477,58
, a serem pagos em
6
parcelas mensais de R$
412,93.

Assevera que
foram aplicados juros abusivos que se encontram fora da média mensal do contrato
, motivo pelo qual pleiteou a
revisão contratual
e a
restituição dos valores pagos indevidamente
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Irresignada
, a Apelante
apresentou o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

DO
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado apresentou
preliminar de não conhecimento
do recurso de apelação, argumentando que não houve a impugnação dos fundamentos da sentença.

O recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Contudo, ao analisar as razões recursais
apresentadas, verifica-se que

a Apelante
dirigiu seu inconformismo contra a sentença, e a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Portanto,
rejeito a preliminar.

DA

ABUSIVIDADE DOS JUROS

Inicialmente, necessário consignar que
a questão em debate recai sobre um contrato de natureza bancária, inserido no rol dos contratos por adesão, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o art. 6º, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este
o

onerou em demasia.

No primeiro ponto, afirma que a taxa utilizada no contrato
está
acima
da

média
do mercado, configurando-se em taxa abusiva.

Pois bem, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Assim, p
ara que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Dito isso, em consulta ao site do Banco Central, constato que a taxa média do mercado dos juros para a operação em tela, à época da celebração do contrato (
03.05.2016
), era de 2
1,48
% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-05-03
)
, enquanto no contrato foi estipulada a taxa de
17,05
% ao mês de juros remuneratórios.

Dessa forma,
vejo
que a taxa utilizada

no contrato
está
abaixo
da média fixada à época da contratação e, portanto,
não há mo
tivos para considerá-la abusiva,
vez que vantajosa à apelante.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO

CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO
ABUSIVOS
– INFERIOR
À
MÉDIA
DO
MERCADO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ – TEMA 233 e 234 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não é possível aceitar a alegação de que a parte autora não contratou o
empréstimo
na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, considerando que ficou incontestável o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das faturas por mais de quinze anos. Somente após esse período, tomou as primeiras providências para interromper os débitos, o que demonstra a inexistência de fraude, em razão da proibição do
venire
contra
factum

proprium
.

Verifica-se que os
juros
remuneratórios aplicados nas faturas do
contrato
em questão foram estabelecidos abaixo da
taxa

média
de
mercado
para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los
abusivos
.

(N.U 1009418-33.2023.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Dessa forma, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior
e o pedido de indenização por danos morais
, uma vez que não há abusividade na
pactuação
do
s juros remuneratórios
.

Assim
, não se verifica o desacerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não havendo razões para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024